Tribunal: TJPA
Processo: 0006078-37.2019.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006078-37.2019.8.14.0015

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIO LAFAYETE TEIXEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ART. 593, III, “D”, DO CPP. ABSOLVIÇÃO FUNDADA EM TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA E LEGÍTIMA DEFESA. EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Castanhal/PA, que absolveu o acusado da imputação da prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal. Sustenta o recorrente que a decisão absolutória seria manifestamente contrária à prova dos autos, requerendo a submissão do réu a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o veredicto absolutório proferido pelo Conselho de Sentença encontra-se manifestamente dissociado do conjunto probatório dos autos, a justificar sua cassação nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, ou se deve prevalecer a soberania dos veredictos constitucionalmente assegurada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri constitui garantia fundamental prevista no art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal, impondo restrições à atuação revisional dos tribunais togados.

4. A apelação fundada no art. 593, III, “d”, do CPP possui natureza excepcional, somente sendo cabível quando a decisão dos jurados se mostrar totalmente dissociada das provas produzidas nos autos.

5. A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo pericial de necropsia. Todavia, a autoria permaneceu controvertida, diante da existência de versões conflitantes produzidas em plenário.

6. Os depoimentos colhidos perante o Tribunal do Júri revelaram divergências relevantes acerca da dinâmica dos fatos, da origem dos disparos e da efetiva participação do acusado na produção do resultado morte, não sendo possível extrair conclusão inequívoca acerca da autoria delitiva.

7. A tese defensiva de negativa de autoria, associada à alegação de legítima defesa decorrente de suposta agressão prévia sofrida pelo acusado, encontrou respaldo mínimo em elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório.

8. A coexistência de versões plausíveis impede a intervenção do Tribunal revisor para substituir a íntima convicção dos jurados por interpretação diversa das provas, sob pena de afronta ao princípio da soberania dos veredictos.

9. Não configurada hipótese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, impõe-se a preservação do julgamento absolutório proferido pelo Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A cassação de veredicto do Tribunal do Júri com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP somente é admissível quando a decisão do Conselho de Sentença estiver completamente dissociada do conjunto probatório dos autos.
2.
Existindo versões plausíveis e amparadas por elementos probatórios mínimos, deve prevalecer a soberania dos veredictos, vedada a substituição da convicção dos jurados pela interpretação do tribunal revisor.
3.
A absolvição fundada em tese de negativa de autoria ou legítima defesa deve ser mantida quando encontrar suporte razoável nas provas produzidas em plenário.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CPP, art. 593, III, “d”; CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida aos vinte e três dias do mês de junho de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 23 de junho de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face de Sentença exarada pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que absolveu o apelado MÁRIO LAFAYETE TEIXEIRA DA SILVA da imputação da prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV do CP.

Narra a denúncia que:

“(...) No dia 30 (trinta) de junho de 2019 (dois mil e dezenove), por volta das 07h30min, na Rua Projetada 11, casa nº 85, bairro da Propira, nesta Cidade, as proximidades do campo de futebol do mencionado bairro, o denunciado MARIO LAFAYETE TEIXEIRA DA SILVA, por motivo torpe e valendo-se de recurso que tornou impossível a defesa da vítima, matou a vítima ROSIVALDO ALVES DE SOUSA.

Na noite anterior a morte de ROSIVALDO ALVES DE SOUSA ele se encontrava participando de um evento festivo no quintal da residência da testemunha MARIA DO CARMO, tendo ele ingerido bebida alcoólica e até o dia amanhecer.

Na fatídica manhã, o denunciado MARIO LAFAYETE TEIXEIRA DA SILVA que é policial militar e de acordo com o apurado nos autos do inquérito policial, é conhecido no bairro da Propira como uma pessoa agressiva e, por esta razão temida, chegou ao local da festa em seu automóvel WV Voyage, placa NSN 4388, de cor preta comuns, desembarcou de seu carro armado com sua pistola marca Taurus, SAU07719, calibre PT40, de cor prateada, e imediatamente realizou um disparo para o alto determinando que um rapaz que não foi identificado, corresse.

O denunciado agrediu o rapaz que não foi identificado e ainda o ameaçou colocando a arma de fogo em sua cabeça realizando disparos para o alto e para o chão, eis que ele acreditava que o rapaz era o responsável pela subtração de uma motocicleta.

Depois de agredir o rapaz, o denunciado se afastou e caminhava para se retirar do local, quando ouviu alguém comentar que ele era brabo. Ocasião em que o denunciado efetuou disparos aleatórios contra as pessoas que ainda se encontravam no quintal da festa fazendo com que corressem para se protegerem.

A vítima ROSIVALDO, como estava embriagado não correu e ficou no local, sendo abordado pelo denunciado e, sem qualquer motivo, simplesmente o denunciado sacou a arma de fogo mais uma vez e apontou contra a vítima que ficou de joelhos implorando por sua vida, entretanto, com frieza e sem nenhuma provocação da vítima desferiu tiros contra ela. Depois dos tiros o denunciado saiu do local.

A vítima ainda foi levada ao Hospital mas faleceu em razão dos disparos de arma de fogo.

O denunciado compareceu somente um dia depois do crime espontaneamente na Delegacia de Polícia e alegou que cometeu o crime em legítima defesa, entretanto, a versão não se coaduna com as provas testemunhais coletadas nos autos. (...)”

Em suas
razões recursais (ID 25331295)
, o Ministério Público sustentou, em síntese, que a decisão absolutória proferida pelos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, requerendo a anulação do julgamento e a submissão do réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em
contrarrazões (ID 29785333)
, a defesa pugnou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça, Armando Brasil Teixeira, manifesta-se pelo conhecimento do recurso de apelação e, no mérito, pelo
desprovimento
.

Os autos foram incluídos em pauta para julgamento na 40ª Sessão Ordinária Virtual, a realizar-se no período de 11/12/2025 a 18/12/2025. Todavia, a defesa requereu a retirada do feito da sessão virtual e sua inclusão em pauta de julgamento presencial, a fim de viabilizar a realização de sustentação oral. (ID 32113766)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta Presencial.

VOTO

1. Admissibilidade.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2. Mérito.

2.1. Recurso do Ministério Público. Decisão contrária à prova dos autos.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à análise do pleito ministerial de anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Castanhal/PA, ao argumento de que a decisão absolutória proferida pelo Conselho de Sentença teria sido manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

Conforme se extrai dos autos, o apelado MÁRIO LAFAYETE TEIXEIRA DA SILVA foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, em razão da morte de ROSIVALDO ALVES DE SOUSA. Após regular instrução, foi pronunciado e submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri Popular da Comarca de Castanhal/PA. Realizada a sessão plenária, o Conselho de Sentença acolheu tese defensiva e absolveu o acusado, por não reconhecer suficientemente demonstrada a autoria delitiva.

Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação sustentando que a decisão dos jurados teria sido manifestamente contrária às provas produzidas nos autos.

Pois bem.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, assegura a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri como garantia fundamental:

“Art. 5º (...)

XXXVIII – é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados:

(...)

c) a soberania dos veredictos;”

A apelação fundada no art. 593, III, “d”, do CPP possui caráter excepcionalíssimo, somente sendo admitida quando a decisão do Conselho de Sentença se mostrar completamente dissociada do acervo probatório, vale dizer, quando inexistir qualquer elemento de prova apto a amparar a conclusão alcançada pelos jurados.

Não cabe ao Tribunal togado substituir a íntima convicção dos jurados por outra interpretação possível da prova. A intervenção da Corte Revisora somente se legitima diante de decisão arbitrária, teratológica ou absolutamente divorciada dos elementos constantes dos autos, o que não ocorreu no caso em apreço.

Ora, da análise acurada dos autos, verifica-se que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com os elementos de convicção ínsitos no processo, conforme demonstrado a seguir.

A materialidade é incontroversa e está comprovada pelo Laudo nº 2019.02.000918-TAN - Perícia de Necropsia Médico-Legal (ID 25331263 – Págs. 15/16).

A autoria, contudo, não restou comprovada nos autos, conforme se verifica dos depoimentos abaixo transcritos:

Em Plenário, a testemunha
Alberto da Silva Conceição
declarou
que reside no bairro Propira, em Castanhal/PA, e que conhecia a vítima Rosivaldo de forma superficial, em razão de eventos sociais envolvendo som automotivo. Informou que o fato ocorreu em frente à residência de sua mãe, onde estava sendo realizada uma festa beneficente destinada à arrecadação de recursos para custear procedimento cirúrgico.

Relatou que, na manhã dos fatos, visualizou um veículo do tipo Voyage, de cor preta, perseguindo uma motocicleta com dois ocupantes. Segundo afirmou, um indivíduo desceu do veículo armado, trajando roupas civis, e realizou abordagem dos ocupantes da motocicleta, suspeitando de envolvimento em roubo ocorrido anteriormente. Afirmou que não houve agressão durante a revista e que os abordados foram liberados.

Na sequência, declarou que, quando o indivíduo retornava ao veículo, passou a ser alvo de xingamentos por parte de pessoas presentes na festa, momento em que teria ocorrido um disparo de arma de fogo oriundo do interior do ambiente, ao qual o acusado teria reagido com novos disparos, sustentando, nessa versão, a existência de reação a agressão prévia.

Contudo, ao ser confrontado em plenário, a testemunha reconheceu expressamente ter prestado versões distintas ao longo do processo, inclusive afirmando anteriormente que o acusado teria descido do veículo já efetuando disparos contra as pessoas presentes, o que foi contraditado pelo Ministério Público mediante exibição de depoimentos anteriores.

A testemunha justificou as divergências alegando ter sido ameaçada por indivíduos conhecidos como “Pé de Birra” e “Feijão”, ligados ao meio criminoso local, os quais teriam o coagido, ainda no dia dos fatos, a alterar sua narrativa, inclusive com intimidações dirigidas a seus familiares. Informou que “Pé de Birra” veio a falecer posteriormente, enquanto “Feijão” permanece vivo, circunstância que, segundo afirmou, lhe permitiu relatar em juízo a versão que considera verdadeira.

Por fim, reiterou que não sofreu qualquer tipo de ameaça por parte de policiais ou agentes estatais, limitando as alegadas coações a terceiros não vinculados ao processo, e manteve, em plenário, a versão de que o acusado apenas reagiu a disparo inicial ocorrido no interior da festa, ao mesmo tempo em que admitiu expressamente ter mentido em depoimentos anteriores.

A testemunha
Edielson dos Santos Paz,
em plenário
que reside em Castanhal/PA, no bairro São José, e que não possui parentesco com o acusado Mário Lafayette Teixeira da Silva, tampouco com a vítima Rosivaldo, afirmando conhecê-los apenas de forma superficial. Informou, ainda, que foi ouvido como testemunha compromissada, tendo sido previamente contraditado pelo Ministério Público sob alegação de possível proximidade com o acusado, o que foi negado pela testemunha.

Relatou que, na data dos fatos, por volta das 6h30 ou 7h da manhã, dirigia-se ao campo de futebol localizado na região da Propira, quando visualizou dois indivíduos em uma motocicleta sendo seguidos por um veículo do tipo Voyage, de cor preta. Segundo afirmou, o condutor do veículo — posteriormente identificado como o acusado — interceptou a motocicleta nas proximidades de uma residência onde ocorria uma festa beneficente, realizando abordagem de um dos ocupantes, enquanto o outro conseguiu adentrar o imóvel.

A testemunha declarou que o acusado efetuou a abordagem com o intuito de verificar possível envolvimento dos indivíduos em roubo de motocicleta ocorrido anteriormente, não tendo presenciado agressões físicas durante a revista.
Após a liberação do abordado, o acusado retornava ao seu veículo quando, segundo narrou, ocorreu um disparo de arma de fogo proveniente do interior da festa, em sua direção.

Afirmou que, diante do disparo inicial,
o acusado reagiu efetuando tiros em direção ao local de onde teria partido a agressão, não tendo presenciado múltiplos disparos além desse contexto de reação.
Informou que, após os tiros, o acusado deixou o local, sendo posteriormente noticiado que uma pessoa havia sido atingida e socorrida por terceiros.

A testemunha relatou
não ter conseguido identificar o autor do disparo inicial, em razão da quantidade de pessoas no local
, mas afirmou que, posteriormente, ouviu de terceiros — inclusive de indivíduo conhecido pelo apelido “Feijão” — que este teria sido o responsável pelo disparo contra o acusado. Acrescentou que tais informações foram obtidas por comentários ocorridos no campo de futebol, não tendo presenciado diretamente essa autoria.

Informou, ainda, que tomou conhecimento da presença de indivíduos conhecidos como “Pé de Birra” e “Feijão” na região, os quais seriam considerados perigosos no bairro, tendo inclusive ouvido relatos de que pretendiam retaliar o acusado, embora não tenha presenciado tais ameaças diretamente no momento dos fatos.

Por fim, esclareceu que não conhecia previamente o acusado, tendo apenas contato indireto por meio de atividade profissional relacionada a lava jato, e que foi indicado a prestar depoimento por um terceiro, identificado como Luiz Carlos, em razão de ter presenciado os acontecimentos desde o início, reiterando que sua narrativa corresponde ao que efetivamente observou no local.

A testemunha
Eloisa Galvão Pereira
, em Tribunal do Juri, disse

que reside em Castanhal/PA, no bairro São José, e que, à época dos fatos, mantinha relacionamento afetivo com o acusado Mário Lafayette Teixeira da Silva, vivendo em união estável, embora atualmente não possuam mais vínculo. Informou não possuir qualquer relação com a vítima Rosivaldo.

Relatou que, no dia dos fatos, por volta das 5h30 às 6h da manhã, dirigia-se ao trabalho, no Mercantil Casa Amarela, situado no bairro Imperador, quando foi abordada por dois indivíduos em atitude suspeita, os quais, mediante ameaça com arma de fogo, subtraíram seu aparelho celular e sua motocicleta. Afirmou que um dos assaltantes deixou cair momentaneamente a arma, o que gerou breve hesitação, mas, ainda assim, conseguiu evadir-se com o veículo.

A testemunha declarou que, após o ocorrido, colegas de trabalho acionaram o acusado, em razão do relacionamento que mantinham, oportunidade em que ele entrou em contato com ela e solicitou informações sobre a direção tomada pelos assaltantes, bem como dados do rastreador da motocicleta. Informou que o acusado se deslocou para tentar recuperar o veículo, retornando aproximadamente entre 30 minutos e uma hora depois, ocasião em que lhe devolveu a motocicleta.

Segundo relatou, o acusado mencionou apenas que houve um “confronto” no momento da recuperação da moto, sem, contudo, detalhar a dinâmica dos fatos ou indicar que alguém tivesse sido atingido por disparos. Afirmou que, naquele momento, nem ela nem o acusado tinham conhecimento de que teria ocorrido um resultado mais grave decorrente da ação.

A testemunha informou que somente tomou conhecimento de que uma pessoa havia sido baleada posteriormente, por intermédio de comentários de terceiros, inclusive de seu pai, não tendo presenciado o fato nem a dinâmica dos disparos.

Relatou, ainda, que reconheceu posteriormente um dos autores do roubo, conhecido pelo apelido de “Feijão”, o qual seria indivíduo conhecido na região, acrescentando que reside em área considerada perigosa e que possui receio de represálias por parte de pessoas envolvidas em atividades criminosas.

No que se refere à atuação do acusado, afirmou que ele não estava de serviço no momento dos fatos e que não chegou a confessar ter efetuado disparos contra alguém, limitando-se a mencionar a existência de um confronto. Acrescentou que o acusado foi preso cerca de cinco dias após o ocorrido, não sabendo precisar, com exatidão, os fundamentos da prisão.

Por fim, esclareceu que
não presenciou o momento do disparo que vitimou Rosivaldo, tampouco possui conhecimento direto acerca da autoria do tiro, limitando-se a relatar os fatos relacionados ao roubo de sua motocicleta e à atuação posterior do acusado na tentativa de recuperá-la.

A testemunha
Geovane Silva dos Santos
, em plenário

declarou
que reside em Castanhal/PA, no bairro Imperial, e que não possui parentesco com o acusado Mário Lafayette Teixeira da Silva, tampouco com a vítima Rosivaldo, embora afirmasse conhecê-la previamente. Informou, ainda, que foi ouvido como testemunha compromissada, tendo inclusive sido advertido em ocasião anterior acerca da necessidade de dizer a verdade, em razão de inconsistências em depoimento pretérito.

Inicialmente, manifestou receio em depor na presença do acusado, afirmando ter ouvido de terceiros que este não seria “boa pessoa”, embora não tenha relatado qualquer ameaça direta ou concreta proveniente do réu ou de terceiros a ele vinculados.

No tocante aos fatos, relatou que se encontrava no bairro Propira, participando de evento beneficente destinado a arrecadar recursos para tratamento de saúde da mãe de um conhecido, ocasião em que a vítima Rosivaldo também estava presente, encontrando-se, segundo afirmou, em elevado estado de embriaguez.

A testemunha declarou que o acusado chegou ao local em um veículo de cor preta, trajando roupas civis e portando arma de fogo, passando a abordar um indivíduo sob a suspeita de envolvimento em roubo de motocicleta. Afirmou que não havia viatura policial no local e que o acusado atuava sozinho.

Segundo narrou, após a abordagem, foi ouvido um disparo de arma de fogo proveniente de área interna da festa, o que ocasionou correria generalizada entre os presentes. Relatou que, nesse momento, a maioria das pessoas fugiu do local, permanecendo apenas a vítima, em razão de seu estado de embriaguez.

Afirmou que, na sequência, o acusado teria efetuado disparo de arma de fogo contra Rosivaldo, possivelmente por supor que este estivesse armado, embora
não tenha presenciado com precisão a dinâmica do disparo nem a direção exata do tiro, limitando-se a afirmar que ouviu um único disparo.

Esclareceu que a vítima não portava arma de fogo, não reagiu nem entrou em confronto com o acusado, permanecendo no local sem esboçar resistência. Relatou, ainda, que o acusado deixou o local após o disparo, sem prestar socorro, sendo a vítima auxiliada posteriormente por terceiros, inclusive pelo próprio depoente, que acionou outras pessoas para prestar auxílio.

Por fim, reiterou que não presenciou com exatidão o momento do disparo nem a posição do acusado ao atirar, reconhecendo limitações em sua percepção dos fatos, mas mantendo a versão de que o acusado efetuou o disparo após a dispersão dos presentes, em contexto no qual a vítima se encontrava sozinha e visivelmente embriagada.

O acusado
Mário Lafayete Teixeira da Silva
, em Tribunal do Juri,

esclareceu
que é policial militar há aproximadamente 13 anos, lotado no 5º BPM, residente em Castanhal/PA, possuindo ensino superior completo e afirmando não possuir histórico de condenações criminais, embora responda a procedimento na justiça militar. Informou, ainda, que mantinha relacionamento anterior com Luísa Galvão Pereira, vítima de roubo que deu origem aos fatos.

Relatou que, na manhã do ocorrido, por volta das 5h45, recebeu ligação informando que sua ex-companheira havia sido vítima de roubo de motocicleta, ocasião em que passou a buscar informações e acionou o serviço policial por meio do telefone 190, solicitando apoio, o qual, segundo afirmou, não foi disponibilizado.

Afirmou que, com base em sua experiência profissional, deslocou-se pela cidade com o objetivo de localizar o veículo, vindo posteriormente a obter a localização por meio de sistema de rastreamento. Durante as diligências, afirmou ter avistado indivíduo em atitude suspeita, o qual passou a seguir, vindo este a adentrar área onde ocorria uma festa no bairro Propira.

Segundo sua versão, ao tentar abordar o suspeito, identificando-se como policial, foi surpreendido por indivíduo armado que, a partir da lateral da residência, efetuou disparo de arma de fogo em sua direção. Sustentou que, diante da agressão, reagiu efetuando disparos com sua arma de fogo, afirmando ter realizado cerca de cinco disparos, sendo um em direção ao agressor e outros de advertência (para o alto e para o solo), alegando não possuir visada clara do alvo.

Declarou que não tinha intenção de atingir terceiros, tampouco de ceifar a vida de qualquer pessoa, afirmando que não visualizou a vítima Rosivaldo no momento dos disparos e que não teve ciência imediata de que alguém teria sido atingido. Ressaltou que não houve qualquer diálogo com a vítima, nem situação em que esta tenha implorado por sua vida, negando integralmente a dinâmica descrita na denúncia.

Relatou que, após os disparos, afastou-se do local, retomando a busca pela motocicleta, que acabou sendo localizada e recuperada posteriormente com auxílio de terceiros, sendo devolvida à proprietária. Afirmou que, naquele momento, não tinha conhecimento de que alguém havia sido alvejado, vindo a tomar ciência apenas posteriormente, por meio de áudios que circularam em redes sociais.

Informou que, após tomar conhecimento dos fatos, apresentou-se espontaneamente à autoridade policial, acompanhado de advogada, ocasião em que entregou sua arma de fogo e prestou esclarecimentos. Negou qualquer intenção de se furtar à investigação, afirmando ter colaborado desde o início.

Sustentou, ainda, que jamais manteve contato com a vítima, não tendo qualquer motivo para atingi-la, e que sua atuação limitou-se à reação a injusta agressão sofrida no momento da abordagem. Acrescentou que já havia sido alvo de ameaças por parte de integrantes do crime organizado na região, em razão de sua atuação policial, o que, segundo afirmou, contribuiu para a situação de risco enfrentada no local.

Por fim, declarou que não possui certeza acerca da origem do disparo que atingiu a vítima, admitindo a possibilidade de que o projétil tenha partido do indivíduo que inicialmente atirou contra ele, sustentando, assim, dúvida quanto à autoria do resultado morte, reiterando que sua conduta se deu em contexto de legítima defesa e sem intenção de produzir o resultado fatal.

Dos depoimentos acima transcritos, extrai-se que, embora o apelado tenha comparecido à festa beneficente com o propósito de realizar buscas pela motocicleta anteriormente roubada, não foram produzidos elementos probatórios aptos a demonstrar, de forma segura, sua participação na execução do delito. Isso porque nenhuma das testemunhas afirmou ter presenciado o momento dos disparos, limitando-se a relatar que apenas ouviram os tiros, ressaltando, ainda, que o local estava bastante movimentado e que, após os estampidos, as pessoas se dispersaram rapidamente.

A tese defensiva apresentada em plenário estruturou-se, de um lado, na negativa de autoria e, de outro, no reconhecimento de excludente de ilicitude, consubstanciada na alegação de legítima defesa. Sustentou a defesa que o acusado teria reagido a agressão injusta sofrida no contexto dos fatos, ressaltando, ainda, a existência de dúvida razoável acerca da origem do disparo fatal, bem como a ausência de animus necandi.

A versão defensiva encontra amparo nos elementos probatórios coligidos aos autos, especialmente nos depoimentos colhidos em plenário. Com efeito,
as testemunhas ouvidas não foram capazes de afirmar, com a segurança exigida para a prolação de decreto condenatório, que o apelado tenha sido o autor dos disparos que vitimaram a vítima, limitando-se, em sua maioria, a confirmar sua presença no local dos fatos e a relatar terem ouvido disparos de arma de fogo
, sem, contudo, individualizar de forma segura quem os efetuou.

Desse modo, verifica-se que o Conselho de Sentença, no exercício de sua competência constitucional, acolheu tese defensiva amparada em versão plausível extraída do acervo probatório, seja no tocante à negativa de autoria, seja quanto à alegada atuação em legítima defesa, inexistindo elementos aptos a demonstrar que a decisão dos jurados se revelou manifestamente contrária à prova dos autos.

Ao contrário, constata-se a coexistência de versões antagônicas, porém verossímeis, circunstância que impede a desconstituição do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, sobretudo em observância ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

Assim, conclui-se que a decisão dos jurados, ao reconhecer que não restou suficientemente demonstrado que o acusado tenha produzido o disparo causador do resultado morte, encontra amparo no conjunto probatório constante dos autos, não se revelando dissociada das provas produzidas em juízo.

Com efeito, a tese defensiva não se mostrou inverossímil, tampouco destituída de suporte probatório mínimo, circunstância suficiente para legitimar a opção absolutória adotada pelo Conselho de Sentença.

É importante ressaltar que o Tribunal do Júri decide com base na íntima convicção dos jurados, sendo plenamente admissível que, diante de versões contrapostas, prevaleça aquela que lhes pareça mais consentânea com a dúvida razoável extraída do conjunto probatório.

Tal soberania sempre deve ser observada, respeitando-se a decisão do Conselho de Sentença, quando resulte plausível dos autos a existência de duas versões entre as quais possam os jurados optar por uma delas; vale dizer, torna-se necessário que ambas existam porque fluentes da prova; circunstância presente no presente caso, pois, conforme antes demonstrado, as declarações das testemunhas aliadas ao depoimento do réu perante o juiz singular não são capazes de apontar indubitavelmente a prática do crime por parte do apelado, nada havendo de concreto que possa justificar a tese condenatória.

Sabe-se que não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autorizam a cassação do julgamento. Somente quando a decisão do júri
não encontrar
nenhum
apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decisão dos jurados deve ser preservada sempre que encontrar suporte mínimo nos autos. Colaciono:

“A decisão dos jurados não foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois os jurados optaram por uma das versões apresentadas, como lhes é permitido, e a versão escolhida encontra respaldo no conjunto probatório. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, garantida constitucionalmente, impede a anulação do julgamento quando os jurados optam por uma das versões apresentadas, desde que haja lastro probatório mínimo nos autos.”
(AgRg no HC n. 1.042.660/MG, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 10/3/2026.)

Acerca da questão, transcreve-se ainda, os seguintes arestos,
verbis
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DOS JURADOS PELA ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. ALEGAÇÃO DE MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IN DUBIO PRO REO. RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
omissis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
omissis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
omissis
.

4.
omissis
.

5.
omissis
.

6.
omissis
.

7.
omissis
.

8
.
omissis
.

9.
A intervenção do tribunal revisor somente se justifica quando o veredicto dos jurados se mostra flagrantemente dissociado do conjunto probatório, o que não se verifica no caso.

10.
A manutenção da absolvição prestigia a soberania dos veredictos e a íntima convicção dos jurados, constitucionalmente asseguradas.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso improvido.

(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0006484-74.2017.8.14.0097 - Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2026-02-24) GRIFEI

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE EXECUÇÃO. HOMICÍDIO CONSUMADO. QUESITO INADEQUADO DE CLEMÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
omissis
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
omissis
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
omissis
.

4.
omissis
.

5.
omissis
.

6.
O controle judicial previsto no art. 593, III, "d", do CPP não autoriza o julgador a cassar o veredicto apenas por discordar da avaliação subjetiva dos jurados, salvo quando esta for manifestamente arbitrária e dissociada das provas, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelação conhecida e improvida.

____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP, art. 121, § 2º, I e IV, e art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II; CPP, art. 483 e art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 160.

(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0800522-28.2022.8.14.0011 - Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2025-04-07)

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INC. II, DO CPB - TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. RECURSO MINSTERIAL: 1) CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. SOBERANIA DO JÚRI POPULAR. Das provas carreadas nos autos, não se extraem provas suficientemente capazes de afastar a tese de negativa de autoria sustentada pela defesa do apelado, tampouco de respaldar de forma peremptória a tese acusatória, de modo que
a manutenção da decisão do Conselho de Sentença é medida que se impõe, à luz do princípio da soberania do Júri Popular
.

2) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPA - Apelação Criminal - Nº 0002047-35.2015.8.14.0040 - Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2020-08-04)

Nesse sentido, o Douto Procurador de Justiça, Armando Brasil Teixeira, em manifestação destacou, com acerto, que:

“(...) quando interposta apelação, quanto ao mérito da decisão popular, deve o Tribunal togado agir com a máxima cautela, a fim de não dar provimento a todo e qualquer apelo, somente porque entende ser mais adequada outra avaliação. (...)”

Do mesmo modo, consignou o parecer ministerial:

“(...) O parâmetro correto para a reavaliação do Tribunal togado em relação à decisão do júri é o conjunto probatório: se há duas versões válidas, dependentes apenas da interpretação, para levar à condenação ou à absolvição, escolhida uma das linhas pelo Conselho de Sentença, há de se respeitar sua soberania. Nenhuma modificação pode existir. (...)”

Portanto, a tese acolhida pelo Conselho de Sentença encontra respaldo mínimo no conjunto probatório produzido em juízo.

Admitir a pretensão recursal ministerial implicaria indevida substituição da valoração realizada pelo Conselho de Sentença pela convicção subjetiva desta instância revisora, em manifesta afronta ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Assim, ausente demonstração inequívoca de arbitrariedade ou total dissociação entre o veredicto absolutório e o conjunto probatório produzido nos autos, impõe-se a manutenção integral da decisão proferida pelo Tribunal do Júri.

3. Dispositivo.

Por todo o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 23 de junho de 2026.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/06/2026